Tribunal: TJPA
Processo: 0011726-14.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9026 - Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011726-14.1999.8.14.0301

APELANTE: MAURICIO MELO RIBEIRO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN

APELADO: MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN, MAURICIO MELO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO DE FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. BEM MÓVEL SUPOSTAMENTE ORIUNDO DE HERANÇA. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTO UNILATERAL. ESFORÇO COMUM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso adesivo e apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu o direito à meação de bens adquiridos na constância de união estável (1985-1999), dentre eles um automóvel e bens móveis residenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A controvérsia reside em:

(i)
saber se o automóvel Nissan Pathfinder SE, ano 1997, placa JTT-0734, estaria excluído da partilha por suposta origem hereditária;

(ii)
saber se os bens móveis constantes dos autos já teriam sido retirados pelo recorrido anteriormente, tornando-se indevida nova divisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O vínculo de união estável analisado é regido pelo Código Civil de 1916, aplicando-se o regime da comunhão parcial de bens.

4.
A jurisprudência pacífica do STF e STJ estabelece que, antes da Lei nº 9.278/96, a partilha de bens em união estável depende da prova de esforço comum, nos termos da Súmula 380 do STF.

5.
Não restou comprovado que o veículo foi adquirido por herança, tampouco que os bens móveis foram previamente partilhados.

6.
Documento particular apresentado unilateralmente não possui força probatória suficiente para afastar a presunção de comunicabilidade, nos termos do art. 435, §1º, do CPC.

7.
O ônus da prova de fato impeditivo da comunhão recai sobre a agravante, nos moldes do art. 373, II, do CPC, o qual não foi cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A exclusão de bem da partilha, sob alegação de tratar-se de herança, exige prova robusta e inequívoca, cujo ônus incumbe à parte que alega, nos termos do art. 373, II, do CPC; a ausência de comprovação inviabiliza o afastamento da presunção de comunicabilidade.”

"Inexistindo elementos probatórios aptos a demonstrar que os bens móveis já foram partilhados anteriormente, mantém-se a decisão que reconhece sua divisão na constância da união estável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226, § 3º; CC/1916, arts. 258 e 271; CC/2002, art. 1.659, I; CPC, arts. 373, II, e 435, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 380; STJ, REsp 2.104.920/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/12/2023; AgInt no AREsp 2.194.667/ES, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto por
MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN
, irresignada com Decisão Monocrática, que negou provimento a Apelação e Recurso Adesivo interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Família da Capital, que nos autos da Ação de Dissolução de União Estável, julgou parcialmente procedente a demanda, ajuizada em face de
MAURICIO MELO RIBEIRO
, nos seguintes termos (Num. 22219419):

“Ante o exposto, CONHEÇO da Apelação e do Recurso Adesivo, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, para determinar a manutenção da sentença a quo, em todos os seus termos.”

A Decisão Monocrática ora impugnada entendeu que não havia razões para reformar a sentença, porquanto corretamente reconhecido o direito do recorrido à meação de bens adquiridos na constância da união estável, dentre os quais: um automóvel Nissan Pathfinder SE, ano 1997, placa JTT-0734, e bens móveis listados nos autos.

Considerou-se inexistente a comprovação de que tais bens fossem excluídos da comunhão, afastando-se a tese de que o veículo seria herança ou que os bens móveis já haviam sido partilhados anteriormente. Diante disso, negou-se provimento a Apelação e ao Recurso Adesivo interpostos pelas partes.

Em suas razões recursais (Num. 22668912), a agravante sustenta, em síntese, que o veículo Nissan Pathfinder foi adquirido por herança, sendo, portanto, incomunicável nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil, e, que os bens móveis descritos já teriam sido retirados pelo recorrido ao deixar o lar comum, não havendo mais partilha a ser realizada.

Assim, aduz a existência de prova documental (laudo pericial particular) que comprovaria a origem hereditária do bem móvel, razão pela qual pede a retratação da decisão ou, sucessivamente, o seu julgamento pelo colegiado, com provimento do agravo para excluir o veículo da partilha e reconhecer a inexistência de bens móveis partilháveis.

Em contrarrazões (Num. 22888572), o recorrido pugna pela manutenção da decisão agravada, argumentando que não foi produzida qualquer prova nos autos de que o veículo decorre de herança, e, o documento particular apresentado (laudo) não tem valor probatório suficiente para afastar a presunção de esforço comum na aquisição do bem.

Ademais, afirma que a agravante apenas alegou a retirada de bens móveis pelo agravado, sem demonstrar que a partilha efetivamente se deu naquela ocasião. Assim, o ônus da prova sobre os fatos impeditivos é da agravante, o que não teria sido cumprido.

Impugna expressamente o documento juntado em sede recursal (Num. 22670217), por ser documento particular unilateral que não se enquadra como prova nova nos termos do art. 435 do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à pretensão da agravante de reformar a Decisão Monocrática, por meio da qual esta Relatoria negou provimento ao Recurso Adesivo e Apelação Cível, mantendo-se a sentença que reconheceu o direito do recorrido à meação do veículo Nissan Pathfinder SE, ano 1997 e dos bens móveis listados nos autos.

Pois bem.

A agravante sustenta, em suma, que o veículo seria bem particular, oriundo de herança, e que os bens móveis já teriam sido partilhados de fato, quando da saída do agravado da residência comum, motivos pelos quais a partilha determinada na sentença deveria ser afastada.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar cabalmente suas alegações. Explico.

A Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3º, conferiu novo
status
jurídico à noção de família, ao reconhecer a união estável como entidade familiar legítima, ao lado do casamento e das famílias monoparentais. Com isso, atribuiu-se respaldo normativo às relações afetivas extramatrimoniais, garantindo-lhes proteção jurídica específica.

No caso em exame, é incontroverso que a união estável entre as partes perdurou de novembro de 1985 até junho de 1999. Diante desse panorama, cumpre assinalar que, durante todo esse período, vigorava o Código Civil de 1916, sendo, portanto, esse o diploma legal aplicável à hipótese quanto ao regime de bens.

Isso porque, assim como se deu com os casamentos realizados sob a égide da codificação anterior, também as relações constituídas naquele contexto temporal devem observar o regime patrimonial nela previsto. Essa diretriz encontra respaldo nas Disposições Finais e Transitórias do Código Civil de 2002, mais precisamente em seu artigo 2.039, que dispõe,
verbis
:

Art. 2.039.
O regime de bens nos casamentos celebrados na vigência do Código Civil anterior, Lei n.º 3.071, de 1º de janeiro de 1916, é o por ele estabelecido.

À época, o Código Civil de 1916 tratava as relações não formalizadas por casamento como concubinato. Contudo, evoluiu-se jurisprudencialmente para o reconhecimento da possibilidade de partilha do patrimônio formado por esforço conjunto, como consagrado pela Súmula 380 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece:

Súmula n.º 380:
Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum.

Dessa forma, incide ao caso o regime da comunhão parcial de bens, conclusão que se extrai da interpretação sistemática dos artigos 258 e 271 do CC/1916:

Art. 258
- Não havendo convenção, ou sendo nula, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime de comunhão parcial.

Art. 271
- Entram na comunhão:

I -
Os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges.

II -
Os adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior.

III -
Os adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges (art. 269, nº I).

IV - As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge.

V -
Os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão dos adquiridos.

VI -
Os frutos civis do trabalho, ou indústria de cada cônjuge, ou de ambos.

Nessa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que: (1) antes da vigência da Lei nº 9.278/96 não se presume, de forma absoluta, o esforço comum na aquisição dos bens durante a união estável; (2) admite-se a partilha do patrimônio constituído no período de convivência, desde que comprovado o esforço conjunto, aplicando-se, para tanto, a Súmula 380 do STF; e (3) o encargo de demonstrar esse esforço comum recai sobre a parte que pretende ver reconhecido o direito à partilha do bem controvertido.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA E ALIMENTOS. ARGUIÇÃO TARDIA DE NULIDADE DO PROCESSO POR SUBSTITUIÇÃO INADEQUADA DO POLO PASSIVO. EXAME INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE EM PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI º 9 .278/96. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE ESFORÇO COMUM. PARTILHA.

POSSIBILIDADE CONDICIONADA À PROVA DE ESFORÇO COMUM. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.
REVELIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO A DETERMINADOS BENS. AUMENTO DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO EM VIRTUDE DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO DO AUTOR. PARTILHA DEVIDA QUANTO AOS BENS NÃO IMPUGNADOS TEMPESTIVAMENTE. OUTROS BENS OBJETOS DE ADEQUADA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO QUE APLICA A PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE COMUNICABILIDADE. INCORREÇÃO. BENS ADQUIRIDOS ANTES DA LEI Nº 9.278/96. SÚMULA 380/STF. ÚNICA PROVA INDICADA PELA PARTE COMO REPRESENTATIVA DO ESFORÇO COMUM. ESCRITURA PÚBLICA MODIFICATIVA DE REGIME DE BENS. EFICÁCIA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL SUBMETIDA AO REGIME DA SÚMULA 380/STF. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ESFORÇO COMUM. PARTILHA INDEFERIDA QUANTO AOS BENS OPORTUNAMENTE IMPUGNADOS. SUBROGAÇÃO. INVIABILIDADE DO EXAME. REVELIA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUBROGAÇÃO PELO RÉU. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTILHA DE BENS QUANTIFICADOS OU QUANTIFICÁVEIS. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DA MESMA NATUREZA. SOMATÓRIA DAS CONDENAÇÕES PARA FINS DE BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO MÁXIMO LEGAL INEXISTENTE. (...)
5- A partir do exame dos precedentes firmados nesta Corte, é correto concluir que: (i) antes da entrada em vigor da Lei nº 9.278/96, não há presunção absoluta de esforço comum dos bens adquiridos na constância da união estável; (ii) ainda assim, é possível a partilha do patrimônio amealhado na constância do vínculo convivencial, desde que haja a prova do esforço comum, aplicando-se a Súmula 380/STF; e (iii) o ônus da prova do esforço comum é do autor, isto é, de quem pretende partilhar o bem objeto da controvérsia .Precedentes.

9- Na hipótese em exame, o acórdão recorrido se baseou, equivocadamente, na presunção absoluta de comunicabilidade dos bens que haviam sido adquiridos antes da entrada em vigor da Lei nº 9.278/96 e a parte indica, como única prova do esforço comum, escritura pública de reconhecimento de união estável celebrada em 2012 que declara, com efeitos retroativos, o regime de comunhão parcial de bens desde a constituição da convivência, em 1978.
10- Na esteira da jurisprudência desta Corte, não é possível a celebração de escritura pública modificativa do regime de bens da união estável com eficácia retroativa, razão pela qual a partilha dos bens adquiridos antes da Lei nº 9 .278/96 se submete ao regime da Súmula 380/STF, de modo que, na ausência de prova do esforço comum, os referidos bens são insuscetíveis de partilha. Precedente. (...) (STJ - REsp: 2104920 PR 2020/0322001-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL.
PARTILHA DE BENS. ESFORÇO COMUM. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A presunção legal de esforço comum na aquisição do patrimônio dos conviventes foi introduzida pela Lei 9.278/96, devendo os bens amealhados no período anterior à sua vigência, portanto, ser divididos proporcionalmente ao esforço comprovado, direito ou indireto, de cada convivente, conforme disciplinado pelo ordenamento jurídico vigente quando da respectiva aquisição (Súmula 380/STF)"
(REsp 1.124.859/MG, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe de 27/2/2015). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.194.667/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023)

Nesse diapasão, alega a agravante que o automóvel é oriundo de herança, estando, portanto, excluído da comunhão nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil. Contudo, não há nos autos qualquer elemento idôneo a comprovar que referido bem tenha sido recebido a título de herança. A única "prova" trazida é um laudo particular apresentado unilateralmente, não se revestindo de fé pública nem tampouco se qualificando como documento novo a justificar sua consideração nesta fase, nos termos do art. 435, §1º, do CPC.

Não se pode presumir a incomunicabilidade do bem com base em simples alegações desprovidas de suporte documental ou processual robusto. A presunção, no caso de união estável sob o regime da comunhão parcial de bens (à luz do que dispunha o Código Civil de 1916 e consolidado pela jurisprudência por meio da Súmula 380 do STF), é de comunicabilidade dos bens adquiridos na constância da união, salvo prova em contrário, prova essa que não foi produzida.

O ônus probatório de comprovar a natureza exclusiva do bem recaía sobre a agravante, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, mantém-se o entendimento de que o veículo foi adquirido durante a constância da união estável e é passível de partilha.

Sustenta também a agravante que os bens móveis em questão já teriam sido retirados pelo agravado ao sair do lar comum, tornando indevida nova partilha. Contudo, essa alegação, além de reiterar fundamentos já enfrentados, carece de qualquer comprovação concreta nos autos.

Conforme destacado na decisão agravada, não houve impugnação específica na contestação aos bens elencados, o que levou o juízo a quo a presumir que foram adquiridos na constância da união, sendo presumidamente frutos do esforço comum, presunção que não foi elidida por prova em sentido contrário.

Dessa forma, não prospera a alegação de que os bens já teriam sido partilhados anteriormente, pois não há prova de qualquer acordo ou efetiva divisão ocorrida de forma extrajudicial.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
a Decisão Monocrática, por seus próprios fundamentos, que negou provimento à Apelação Cível e ao Recurso Adesivo.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2025